Tribunal: TJBA
Processo: 8000402-39.2021.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000402-39.2021.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: WILSON ALVES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
PHELIPE ALVES DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FRAUDULENTO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, reconheceu a ocorrência de fraude, condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00, em favor de consumidor idoso, trabalhador rural aposentado, que negou a contratação e depositou judicialmente o valor creditado de forma desconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válido o contrato de empréstimo consignado cuja assinatura foi impugnada pelo consumidor; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiro em operação bancária; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados; e (iv) definir se são devidos danos morais e se os juros de mora incidem a partir do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, de modo que a responsabilidade por defeito na prestação do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 297 do STJ.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade, conforme a Súmula nº 479 do STJ.

A instituição financeira que apresenta contrato bancário cuja assinatura é impugnada pelo consumidor assume o ônus de provar a autenticidade da assinatura, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ.

O banco não requer a perícia grafotécnica nem apresenta o contrato original, apesar de expressamente advertido pelo juízo, e sua inércia processual atrai a preclusão do direito de provar a autenticidade do documento.

As inconsistências cadastrais constantes do contrato, como endereço em Salvador, telefone com DDD de São Paulo e incompatibilidade com a residência rural do autor em Carinhanha, Bahia, reforçam a ocorrência de fraude e a falha grave no dever de segurança da instituição financeira.

A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e o entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS.

A cobrança baseada em contrato fraudulento, aprovado sem conferência mínima de dados, não configura engano justificável e viola os deveres de cuidado, segurança e lealdade impostos à instituição financeira.

O dano moral decorre do próprio fato ilícito quando descontos indevidos ameaçam benefício previdenciário de natureza alimentar de consumidor idoso, hipervulnerável e de parcos recursos.

A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, compensa o sofrimento experimentado, desestimula a reiteração da conduta ilícita e não gera enriquecimento ilícito.

Os juros de mora sobre a indenização por dano moral incidem a partir do evento danoso, porque a nulidade do contrato afasta a responsabilidade contratual e atrai a aplicação da Súmula nº 54 do STJ; a correção monetária incide a partir do arbitramento, conforme a Súmula nº 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente por danos causados ao consumidor por fraude em contrato de empréstimo consignado, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária. 2. A instituição financeira que apresenta contrato bancário com assinatura impugnada pelo consumidor tem o ônus de provar sua autenticidade. 3. A ausência de requerimento de perícia grafotécnica pela instituição financeira, após impugnação da assinatura, impede o reconhecimento da validade do contrato. 4. A cobrança fundada em contrato fraudulento autoriza a restituição em dobro quando inexistente engano justificável e presente violação à boa-fé objetiva. 5. A ameaça de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso e hipervulnerável gera dano moral indenizável. 6. Os juros de mora sobre indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 368, 429, II, e 1.036.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmula nº 54; STJ, Súmula nº 362.